Tribunal: STJ
Processo: 0811046-08.2021.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799870 - MS (2024/0438362-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EDYEN VALENTE CALEPIS - MS008767
EMBARGADO
: JOAO LEITE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - MS008109
WILTON CORDEIRO GUEDES - MS009282
RAGHIANT,
TORRES,
E
MEDEIROS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/S - MS000172
MALCON DOUGLAS CAPPELLARI FILHO - MS026906
SANDY HILLARY FREITAS SILVA - MS029392
EMENTA

CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DE
CONCESSIONÁRIA
EM
DECORRÊNCIA DE ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAIS. OMISSÃO
OU ERRO NÃO CARACTERIZADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
2. A responsabilidade das concessionárias de rodovias por acidentes
causados por animais na pista é objetiva, fundamentada na teoria do
risco administrativo.
3. A classificação do animal envolvido no acidente não pode ser
utilizada como fator de exclusão da responsabilidade da concessionária,
sobretudo quando não foi objeto de pronunciamento nas instâncias
ordinárias (
.
Súmula 211/STJ)
4. Embargos rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/12/2025
09/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA53051899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 17:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 71908a4f-e090-45bd-b01d-509cf8c62902

Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53051899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 17:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 71908a4f-e090-45bd-b01d-509cf8c62902

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799870 - MS (2024/0438362-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EDYEN VALENTE CALEPIS - MS008767
EMBARGADO
: JOAO LEITE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - MS008109
WILTON CORDEIRO GUEDES - MS009282
RAGHIANT,
TORRES,
E
MEDEIROS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/S - MS000172
MALCON DOUGLAS CAPPELLARI FILHO - MS026906
SANDY HILLARY FREITAS SILVA - MS029392
EMENTA

CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DE
CONCESSIONÁRIA
EM
DECORRÊNCIA DE ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAIS. OMISSÃO
OU ERRO NÃO CARACTERIZADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
2. A responsabilidade das concessionárias de rodovias por acidentes
causados por animais na pista é objetiva, fundamentada na teoria do
risco administrativo.
3. A classificação do animal envolvido no acidente não pode ser
utilizada como fator de exclusão da responsabilidade da concessionária,
sobretudo quando não foi objeto de pronunciamento nas instâncias
ordinárias (
.
Súmula 211/STJ)
4. Embargos rejeitados.
Documento eletrônico VDA52769819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:22
Código de Controle do Documento: 36561e41-6777-431d-9545-0efb04a47c32

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIA SUL – MATOGROSSENSE S.A. (CONCESSIONÁRIA) contra acórdão desta
Terceira Turma, que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial,
restabelecendo a sentença de primeiro grau em ação indenizatória proposta por JOÃO
LEITE DE OLIVEIRA (JOÃO LEITE) (e-STJ, fls. 849-853):
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO
1.022
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
ANIMAL
NA
PISTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. TEMA
REPETITIVO 1122 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO
PROVIDO.
1. Não se reconhece violação ao
do CPC quando há o exame
art. 1.022
pormenorizado de todas as questões submetidas à apreciação judicial,
na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
2. Na conformidade do decidido no Tema Repetitivo 1122 do STJ, as
concessionárias de rodovias respondem, independentemente da
existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela
presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se
as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões
3. Agravo interno acolhido para conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial.

Nas razões dos presentes aclaratórios, CONCESSIONÁRIA apontou (1)
contradição e erro material na aplicação do
pois o acidente, segundo
Tema 1.122/STJ,
afirma, foi causado por animal silvestre, e não doméstico, o que tornaria indevida a
incidência do precedente; (2) inexistência de nexo de causalidade e reconhecimento de
fortuito, destacando condições de risco inerente à rodovia (trânsito noturno, tempo
nublado), o que impedira evitar a travessia de animal silvestre.
Houve apresentação de contraminuta por JOÃO LEITE, que requereu o não
conhecimento dos embargos, por ausência de indicação de vício (omissão, contradição,
obscuridade ou erro material), sustentando a correção da aplicação do Tema 1.122/STJ
e pugnando, ainda, pela multa por caráter protelatório, além do desprovimento caso
conhecidos (e-STJ, fls. 866-871).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não comportam provimento.
Documento eletrônico VDA52769819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:22
Código de Controle do Documento: 36561e41-6777-431d-9545-0efb04a47c32

Em que pese o respeitável articulado, o acórdão desafiado firmou premissas
objetivas: responsabilidade objetiva da concessionária pelo evento, inexistência de
excludente comprovada e inadequação do fundamento que exigia prova de omissão
específica ou transferia ao usuário o dever de suportar o risco.
Vale dizer, o foco decisório foi a prestação do serviço e o dever de segurança,
não a classificação do animal, e isso foi devidamente explicitado na
fundamentação. Segue daí a insubsistência do argumento que pretende excluir a
responsabilidade com base em interpretação restritiva e literal do Tema 1.122.
Aliás, a classificação do animal que terminou transcrita na suma do paradigma
baseou-se na peculiaridade do caso concreto, de modo que a leitura serena do voto
proferido no
traduz a essência da responsabilidade não só pelo
REsp n. 1.908.738/SP
caráter objetivo, mas em função do descumprimento do dever de prevenção pelas
concessionárias.
Extrai-se do Aresto citado: Nos casos que envolvem o tema em julgamento,
ainda que as rodovias sejam extensas, as atividades de fiscalização, sinalização, manejo
e remoção de animais das pistas de rolamento são desenvolvidas em espaço
determinado e inalterável. Ademais, como o ingresso de animais na pista é previsível,
.
deve ser observado o princípio da prevenção
Também
como
fundamento
adotado,
o
acórdão
paradigmático
invocou posicionamento do Supremo Tribunal Federal (RE 136.861 – TEMA 366), no
qual se reafirmou que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e das
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços assenta-se na teoria do risco
administrativo.
Noutro lado, é importante consignar que o acórdão embargado afastou os
fundamentos adotados no julgamento estadual que se apoiavam na tese de ausência de
omissão da concessionária e na invocação genérica de atenção redobrada do condutor.
Para além da natureza objetiva da responsabilidade, registrou-se indemonstrada
qualquer excludente de responsabilidade.
Por derradeiro, necessário anotar que a diferenciação na classificação do
animal ora trazida como argumento para os embargos nem sequer foi objeto de
pronunciamento nas instâncias ordinárias como fator de reconhecimento ou exclusão da
responsabilidade, atraindo o óbice da Súmula no 211 do STJ. Ressalte-se que é
exigência contida na própria previsão constitucional de interposição do recurso especial
que a matéria federal tenha sido decidida em única ou última instância pelo Tribunal, não
sendo suficiente a parte discorrer sobre o dispositivo legal que entende
infringido. A propósito:
Documento eletrônico VDA52769819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:22
Código de Controle do Documento: 36561e41-6777-431d-9545-0efb04a47c32

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DETRAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA

AGRAVO

SÚMULA
211/STJ.
DESPROVIDO .
[...] Alegação de violação aos arts. 387, § 2o do Código de Processo
Penal, e 1o da Lei n. 12 .736/2012. Incidência da
ante a
Súmula 211/STJ,
ausência de prequestionamento, porquanto os dispositivos tidos por
violados não foram interpretados no caso concreto pelo Tribunal de
origem na forma em que apresentados pela defesa. 2. Cumpre destacar
que mesmo as matérias de ordem pública devem ser previamente
submetidas às instâncias ordinárias para serem enfrentadas na via
especial . 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1.972.551/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
Julgamento:
QUINTA TURMA, DJe 21/2/2022)
15/2/2022,

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do NCPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
Previno que todos os temas abordados já haviam sido e foram novamente
reforçados neste voto, de modo que a reiteração de recurso com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no artigo 1.026, § 3o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52769819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:22
Código de Controle do Documento: 36561e41-6777-431d-9545-0efb04a47c32

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.799.870 / MS
Número Registro: 2024/0438362-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08110460820218120001
0811046082021812000150003
0811046082021812000150004
811046082021812000150003
811046082021812000150004
81104608202181200010811046082021812000150004 8110460820218120001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO LEITE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - MS008109
WILTON CORDEIRO GUEDES - MS009282
RAGHIANT, TORRES, E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S -
MS000172
MALCON DOUGLAS CAPPELLARI FILHO - MS026906
SANDY HILLARY FREITAS SILVA - MS029392
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EDYEN VALENTE CALEPIS - MS008767
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52998779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:12:02
Código de Controle do Documento: 91c5ba85-7573-46a1-8676-14c087dcc87f

EMBARGANTE : CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EDYEN VALENTE CALEPIS - MS008767
EMBARGADO : JOAO LEITE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - MS008109
WILTON CORDEIRO GUEDES - MS009282
RAGHIANT, TORRES, E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
- MS000172
MALCON DOUGLAS CAPPELLARI FILHO - MS026906
SANDY HILLARY FREITAS SILVA - MS029392
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:12:02
Código de Controle do Documento: 91c5ba85-7573-46a1-8676-14c087dcc87f